Tribunal: CARF
Processo: 10480.724350/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724350/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.519 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
MAURÍCIO ALVES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso para restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia, no valor de R$
20.674,08, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento de fls. 24 a 30 lavrada em nome do contribuinte
acima identificado, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-
calendário 2008, formalizando a exigência de imposto suplementar, no valor de
R$5.047,53.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724350/2010-43
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724350/2010-43

O lançamento decorreu de glosa das deduções a título de dependente (R$1.655,88),
despesas médicas (R$2.723,64) e pensão alimentícia (R$20.674,08). Informa a
autoridade lançadora que, intimado, o contribuinte não atendeu à intimação para prestar
esclarecimentos e comprovar os valores questionados.
Dada ciência do lançamento em 14/12/2010 (fls. 36/37), a viúva do contribuinte
apresentou a impugnação de fl. 2 em 27/12/10 (fl. 2), informando que o Notificado
falecera em 31 de março de 2009, não deixando bens ou testamento, conforme Certidão
de Óbito juntada aos autos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife, após apresentação da impugnação,
reviu de ofício o lançamento e considerou comprovada a relação de dependência,
restabelecendo a dedução a esse título. Manteve a glosa da dedução das despesas
médicas e da pensão alimentícia porque não foi apresentada qualquer documentação
comprobatória dessas despesas. O imposto lançado de R$5.047,53 foi retificado para
R$4.592,17. Cientificada do resultado da revisão (AR. fl. 40), a viúva do contribuinte
não se manifestou.
A decisão de primeira instância manteve o crédito apurado na revisão do
lançamento, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Descabem as deduções pleiteadas a título de despesas médicas e de pensão alimentícia,
se dos autos não consta a comprovação necessária, prevista na legislação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso
b) dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos anexos ao
recurso
c) dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos anexos ao
recurso
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as deduções de despesas médicas e de pensão alimentícia
judicial, glosadas pela falta de atendimento ao termo de intimação.
Em sua impugnação, a representante legal do espólio não juntou qualquer
comprovação das deduções em comento. Importante frisar que, cientificada da revisão de ofício
do lançamento (fls.39/40), a representante legal não voltou a se manifestar nos autos.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724350/2010-43

Agora, em seu recurso, apresenta documentação de fls.59/89.
Apenas em sede de Recurso Voluntário a representante legal do sujeito passivo
trouxe aos autos elementos de prova visando afastar as infrações em exame, os quais não podem
ser apreciados por este Colegiado tendo em vista a ocorrência de preclusão, nos termos do art. 16
do Decreto 70.235/72. De acordo com este dispositivo legal, a prova documental deve ser
apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou
que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele
demonstrar a presença de uma dessas condições, o que não se vislumbra no presente caso.
A documentação não foi submetida ao colegiado de primeira instância e sua
análise por este colegiado violaria o duplo grau de jurisdição, o qual rege o processo
administrativo fiscal.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 96
DF CARF MF
Original